Tribunal: STF
Processo: AR 2678
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.591/2020 (eletrônica)
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou o caso:
    Ermelinda Zita Block ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela, visando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma no agravo regimental em mandado de segurança nº 29.658/DF, relator ministro Teori Zavascki. Evoca o artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.
    Vossa Excelência, em 28 de março de 2019, indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista basear-se o pronunciamento rescindendo em reiteradas decisões do Supremo.
    Por meio da petição/STF nº 35.591/2020, a autora afirma a desistência do processo.
    A União, com a petição/STF nº 38.803/2020, esclarece não se opor à extinção do processo sem julgamento do mérito.
    2. A autora informa não mais possuir interesse no prosseguimento da ação, estando de acordo a ré. 
    3. Ante o quadro, homologo a desistência, para que produza os efeitos legais. Condeno a requerente nas despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa – artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator